Tribunal: TJDFT
Processo: 0035094-31.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035094-31.2014.8.07.0007 RECORRENTE: GILBERTO RIBEIRO ROCHA RECORRIDO: EDIRCIO TEIXEIRA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA HÍGIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE MERAMENTE PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE GASTOS COM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC). 1. As provas documental e testemunhal demonstram que as partes firmaram cessão de direitos hereditários e que os réus se comprometeram a transferir o imóvel ao autor livre e desembaraçado de quaisquer ônus, inclusive quanto à negociação e repasse de valores às herdeiras Rosângela de Fátima Rocha e Mariana Rodrigues Rocha.. 2. O juiz enfrentou todos os argumentos deduzidos pelas partes com habilidade técnica eficiente para, em tese, acolher ou rejeitar o pedido, em estrita consonância ao art. 489 do CPC, inexistindo qualquer vício na sentença apelada. Preliminar rejeitada. 3. Os embargos de declaração opostos pelo réu contra a sentença não se adequaram às hipóteses do art. 1.022 do CPC, mas inexistem motivos para a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC). O depósito prévio da multa é requisito de recorribilidade apenas quando houver reiteração de embargos manifestamente protelatórios, inclusive com elevação da penalidade para até 10% (dez por cento) do valor da causa, à luz do § 3o do art. 1.026 do CPC. 4. Se o autor não provou o efetivo gasto dos valores com a extinção do condomínio, quais sejam, as despesas com honorários advocatícios, custas processuais, passagens, hospedagens e cartórios, o pleito de indenização pelos supostos danos emergentes não pode ser acolhido. 5. Os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) incidirão sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Considerando a sucumbência recíproca, deverá ser considerada a proporção de 50% (cinquenta por cento) para pagamento pelo autor e 50% (cinquenta por cento) pelos réus. 6. Recursos do réu e do autor conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois, consoante entendimento da Corte Superior “ Não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC/15 quando a Corte local se manifesta expressamente sobre os temas necessários à solução da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, embora de forma contrária aos interesses da parte”.(AgInt no AREsp 1566306/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/4/2020). Determino que todas as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/MG 99.065. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023